Tribunal: STF
Processo: RE 364240
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-08
Data de publicação: 2004-06-08

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CONTRIBUIÇÃO INSTITUÍDA PELA
LEI ESTADUAL Nº 7.672/82 - EXAÇÃO DESTINADA AO CUSTEIO DE
ASSISTÊNCIA MÉDICA - INCIDÊNCIA SOBRE SERVIDORES INATIVOS E
PENSIONISTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - LEGITIMIDADE
CONSTITUCIONAL, DESDE QUE CONCERNENTE A PERÍODO NÃO POSTERIOR À
PROMULGAÇÃO DA EC Nº 20/98 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS.
-
Revela-se constitucionalmente possível exigir-se, de pensionistas e
inativos, o recolhimento de contribuição previdenciária, desde que a
 respectiva cobrança refira-se a período anterior ao advento da EC
20/98, pois, a partir da promulgação dessa emenda à Constituição da
República - e quanto a inativos e pensionistas -, tornou-se
juridicamente incabível, quer no plano da União Federal, quer no
âmbito dos Estados-membros e do Distrito Federal, quer, ainda, na
esfera dos Municípios, a própria instituição de tal modalidade de
contribuição especial. Precedentes.
Se o Poder Público, no
entanto, mesmo após o advento da EC 20/98, continuar a exigir, dos
respectivos servidores inativos e pensionistas, o correspondente
pagamento da contribuição previdenciária, sujeitar-se-á à obrigação
de devolver-lhes os valores por eles eventualmente já recolhidos.
Precedentes.
- Entendimento aplicável à contribuição destinada ao
 custeio de assistência médica a que se refere a Lei nº 7.672/82 do
Estado do Rio Grande do Sul. Precedentes.